Tribunal: STF
Processo: AI 278309
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questões relativas à falta de traslado de certidão de intimação do
despacho agravado e à necessidade de autenticação das cópias para a
formação do instrumento, circunscritas ao âmbito procedimental
ordinário, que não autorizam o RE; não prequestionados os
dispositivos constitucionais cuja ofensa é alegada (Súmulas 282 e
356); prestada a jurisdição, em decisões suficientemente
fundamentadas; assegurados o devido processo legal, o contraditório
e a ampla defesa pelos meios admissíveis.